Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022251-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZIANA DIAS PRUDENTE - CPF: 046.525.201-07 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – TUTELA ANTECEDENTE COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para considerar pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim fixar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022251-37.2022.8.11.0003

APELANTE (S): CLEUZIANA DIAS PRUDENTE

APELADO (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. Referência
: Tutela Antecedente com Pedido de Indenização por Danos Morais - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Tutela Antecedente com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Cleuziana Dias Prudente em desfavor de Banco Bradesco de Financiamentos S.A.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
os pedidos da demanda. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

APELO
: a parte autora alega que efetuou pagamento de parcela no valor de R$ 627,18, com vencimento em 17/06/2022, relativa a contrato de financiamento de veículo no 3604637879, não reconhecido pelo banco como quitado.

Afirma que buscou solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Assim, busca ver julgada procedente a tutela antecedente. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: id 202572185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais.

Na origem, a lide advém da aventada falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, consistente no vazamento de dados do autor, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão de boleto falso, referente a pagamento de parcela do contrato de financiamento para aquisição de veículo (Contrato n. 3604637879), firmado entre as partes em 16/10/2020.

Consta da inicial que entre os meses de abril e maio de 2022 a parte autora perdeu acesso ao aplicativo do banco por onde realizava os pagamentos mensais das parcelas de financiamento.

Entrou em contato com a instituição financeira por meio do número de telefone que localizou no site da mesma. Recebeu informações de que o aplicativo sofreu atualizações para o fim de evitar fraudes que aguardasse o prazo de 72 horas para tentar novo acesso.

Passado o prazo continuou sem acesso, motivo pelo qual solicitou o envio de segunda via do boleto para pagamento da parcela.

Após efetuar o pagamento, decorridos alguns dias a central de cobrança do banco a contatou para informar a ausência de pagamento da parcela 06/2022.

Ao questionar o banco quanto ao pagamento efetuado por boleto recebido por meio de mensagem de whatsapp tomou conhecimento de que o banco não possui esse meio de comunicação.

Assevera, no entanto, que há informações em paginas de busca na internet de que o banco utiliza o aplicativo de whatsapp.

A sentença improcedente os pedidos da demanda, por considerar que não houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

De início, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a parte autora, à toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por
meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira, não foram repassados dados referentes ao contrato.

Nota-se pelos documentos colacionados, com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido.

Nota-se que no boleto consta como beneficiário a empresa que o autor efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado. Veja-se (id. 202569391):

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao deixar de proteger informações de seus clientes.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, é caso de reconhecer a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Reconhecida responsabilidade objetiva da instituição financeira é caso de considerar a parcela 20 do referido contrato como quitada.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, a parte autora foi lesada em seu patrimônio imaterial.

Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento do boleto que acreditava estar pago.

Dessa forma, é caso de fixar indenização no importe de R$ 10.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, julgar procedente a ação para considerar quitada a parcela 20 do contrato no 3604637879, no valor de R$ 627,18, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1%, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ). Inverte-se a sucumbência e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024